Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMAS BRANCAS. FACAS DO TIPO PEIXEIRA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da apuração feita, não há dúvidas quanto à autoria delitiva dos réus e tampouco quanto às próprias circunstâncias do roubo, que envolveu o emprego de duas armas brancas do tipo peixeira para intimidação da vítima.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nos autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes das Cortes Superiores.

3. Desnecessária a apreensão das duas facas utilizadas durante o roubo, exatamente porque provado nos autos, por outros meios, o efetivo emprego das armas brancas, pelos dois réus, para intimidação da vítima.

4. Em se tratando de roubo duplamente circunstanciado, é assente a possibilidade de utilização de uma das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente. Observância do princípio do ne bis in idem.

5. Inviável a fixação de regime aberto ao acusado que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis e cuja pena a ele cominada não se enquadra no intervalo legalmente previsto no artigo 33, §2o, b, do CP.

6. APELAÇÕES CONHECIDAS, MAS NÃO PROVIDAS.